Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714042-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0721877-87.2017.8.07.0001, indeferiu a penhora de bens eventualmente encontráveis no domicílio da Executada, ora Agravada. Conforme Certidão de ID 19299286, o Aviso de Recebimento foi devolvido pelo motivo de “mudou-se” informado pelos Correios. Ante o exposto, intime-se o Agravante DISTRITO FEDERAL para juntar novo endereço da parte Agravada ou requerer diligências necessárias para sua obtenção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 16:56:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador